Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-06.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711971-06.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GLÁUCIO AUGSUE CAVALCANTE E SILVA RECORRIDO: JOÃO MANOEL SANTOS SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. FIANÇA. DIREITO DE REGRESSO. CO-FIADORES. RESPONSABILIDADE DOS CÔNJUGES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Havendo pagamento da dívida pelo fiador, terá este assegurado o direito de regresso pelo valor dispendido, a teor do disposto no artigo 831 do CC. 2. A despeito de se admitir que os cônjuges afiancem de forma conjunta, esse não é o caso dos autos, visto que os cônjuges, assinaram o ajuste apenas para fim de outorga uxória, e não para se responsabilizar também pela dívida. 3. O fiador, na ação de regresso, tem direito a juros desde o dia que efetuou o pagamento. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 405 do Código Civil, e enunciado 214 da Súmula do STJ, sustentando a incidência dos juros de mora a partir da sua citação, e não desde o dia em que foi efetuado o pagamento da dívida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 405 do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO-GARANTIA. COBERTURA SECURITÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo prescricional para o exercício do direito de regresso inicia-se na data em que a seguradora pagou a indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos do segurado, em observância ao princípio da actio nata. 2. A seguradora, ao pagar a indenização relativa ao contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos e ações anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do disposto nos arts. 346 e 786 do CC/2002, sendo que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores" (CC/2002, art. 349), de modo que não podem ser suprimidos da presente cobrança os encargos moratórios decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação principal pela recorrente, sob pena de afronta aos dispositivos legais citados. [...] (REsp n. 1.848.369/MG, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 6/3/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.141.418 (Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 19/8/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne ao indicado vilipêndio ao enunciado 214 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 7/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016